Tribunal: TJBA
Processo: 8002250-52.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002250-52.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: VIVALDO ARAUJO BRANDAO

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXORBITANTES. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, determinando o refaturamento das contas de energia elétrica referentes aos meses de fevereiro e abril de 2025, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, bem como condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as cobranças realizadas em valores significativamente superiores ao histórico de consumo do consumidor caracterizam falha na prestação do serviço, apta a justificar o refaturamento das faturas; e (ii) saber se o aumento abrupto e injustificado do valor das contas de energia elétrica enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da medição e a causa justificadora do aumento expressivo do consumo, limitando-se a alegações genéricas acerca da licitude das cobranças, em afronta ao art. 373, II, do CPC.

O aumento abrupto e desproporcional do consumo, destoante do histórico da unidade consumidora, evidencia falha na prestação do serviço, legitimando o refaturamento das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, conforme a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

A cobrança excessiva, acompanhada do risco de suspensão do serviço essencial e de negativação do nome do consumidor, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de faturas de energia elétrica em valores exorbitantes e incompatíveis com o histórico de consumo do usuário, sem justificativa técnica idônea, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento pela média de consumo. 2. O aumento abrupto e injustificado das contas de energia elétrica, com potencial risco de suspensão do serviço essencial, enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14, 22 e 39, V e X; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000132-05.2018.8.05.0250, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 27.08.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8093630-24.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 09.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8002250-52.2025.8.05.0138, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado VIVALDO ARAUJO BRANDAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA